Tribunal: TJDFT
Processo: 0749819-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749819-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. D. V. B., CAMILLA DE PAULA CARVALHO DO VALLE REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA DE PAULA CARVALHO DO VALLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. L. V. B. contra a r. decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça. Admito a emenda de ID 251391265. Assim, inclua-se no polo ativo C. P. C. V. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a IPVA do veículo descrito nos autos das parcelas vencidas e vincendas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não é possível compreender o pedido de suspensão de parcelas vencidas porque a própria autora informa que quitou o IPVA do exercício atual e anteriores, portanto, não há o que ser suspenso. O principal requisito para a tutela provisória é a urgência, que não se verifica neste caso, posto que a pretensão é de isenção tributária cujo tributo deste exercício foi quitado e não foi comprovado que o do exercício de 2026 esteja próximo a vencer, portanto, antes da ocorrência do fato gerador o processo já terá sido julgado. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se.” Alega a Agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois desconsiderou os fundamentos jurídicos e fáticos que justificam a concessão da tutela provisória, especialmente em razão da condição de saúde da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e da necessidade de isenção do IPVA do veículo utilizado para o seu transporte e tratamento. Aduz que a Lei no 6.466, de 27 de setembro de 2019, alterada pela Lei no 7.591, de 4 de dezembro de 2024, possibilita a pessoa autista a isenção do IPVA. Pontua que as pessoas com deficiência são legítimas para requerer a concessão da isenção do IPVA, sem necessidade de prévio pedido administrativo. Requer, assim, a suspensão da exigibilidade do IPVA e que seja impedida a inclusão do nome da Agravante na dívida ativa, até o julgamento final da demanda. Sem preparo, por ser parte beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifico que o presente recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso em exame, a r. decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por falta de urgência na quitação do referido tributo, conforme o trecho a seguir destacado: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não é possível compreender o pedido de suspensão de parcelas vencidas porque a própria autora informa que quitou o IPVA do exercício atual e anteriores, portanto, não há o que ser suspenso. O principal requisito para a tutela provisória é a urgência, que não se verifica neste caso, posto que a pretensão é de isenção tributária cujo tributo deste exercício foi quitado e não foi comprovado que o do exercício de 2026 esteja próximo a vencer, portanto, antes da ocorrência do fato gerador o processo já terá sido julgado.” O Agravo de Instrumento, embora extenso, não enfrenta esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão recorrida, além de mencionar o temor de o seu nome ser inserido em cadastro de inadimplentes, argumento não submetido ao exame do juiz. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta à dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Observe-se a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica e sem demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora